Tribunal: CARF
Processo: 10183.909840/2011-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.909840/2011-53
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.705 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
26 de agosto de 2021
Assunto
COFINS NÃO-CUMULATIVA – EXPORTAÇÃO
Recorrente
SPERAFICO DA AMAZONIA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a unidade de origem junte aos autos as “informações
complementares da análise do crédito”, documento que instruiu o despacho decisório.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Salvador Cândido Brandão Junior, Carlos Delson Santiago (suplente convocado), Semíramis de
Oliveira Duro, Juciléia de Souza Lima e Marco Antonio Marinho Nunes (Presidente em
Exercício). Ausentes o conselheiro José Adão Vitorino de Morais e a Conselheira Liziane
Angelotti Meira, substituída pelo Conselheiro Carlos Delson Santiago e pelo Conselheiro Marco
Antonio Marinho Nunes.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo do pedido eletrônico de ressarcimento - PER no
05841.47764.100708.1.1.09-8611, relativo ao crédito de Cofins vinculada às receitas de
exportação do 2o trimestre de 2004, que solicita o valor de R$ 769.433,29.
O processo trata, também, da declaração eletrônica de compensação (Dcomp) no
42112.03373.291210.1.3.09-9238, que se utilizou do crédito solicitado no mencionado
pedido de ressarcimento.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10183.909840/2011-53
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.705 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.909840/2011-53

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Itabuna-BA, após analisar o pleito da
interessada (PER e Dcomp vinculada), emitiu, em 01/02/2012, o Despacho Decisório
Eletrônico (rastreamento no 017603291), por meio do qual:
- indeferiu o direito creditório pleiteado no pedido de ressarcimento no
05841.47764.100708.1.1.09-8611;
- e não homologou a declaração de compensação no 42112.03373.291210.1.3.09-
9238.
A motivação para o indeferimento do pleito da contribuinte, observe-se, foi
consignada no Relatório sobre Pedidos de Ressarcimentos (e demonstrativos e planilhas
anexos), o qual foi disponibilizado nas “Informações Complementares” do despacho
decisório eletrônico.
Em referido relatório, a autoridade a quo relata, conforme o tópico “Das Glosas
Efetuadas”, que:
“Da análise das diligências empreendidas foram constatadas irregularidades que
resultaram em glosas feitas conforme as planilhas referente ao 1o E 2o trimestre de 2004 e
planilha de ajustes dos 1o e 2o trimestre de 2004 que passa a fazer parte deste relatório.
As glosas referem-se a creditamento referente notas fiscais de transferência
referente a despesas de armazenagens e aquisições de mercadorias efetuadas de pessoas
jurídicas (cooperativas) que eram mercadorias sem contribuição e que passou a ser
possível (esta) apenas em maio de 2004 por força da tributação de Cofins e Pis sobre as
cooperativas. Foram efetuadas também glosas de serviços por não estarem ligados
diretamente a produção e/ou serem de pessoas físicas. A legislação da época verberava
que as aquisições assim definidas dariam direito apenas a crédito presumido e que eles
não poderiam ser objeto de compensação. Também os índices calculados referente à
relação entre as receitas de exportação e a receita bruta total foram corrigidos devido o
contribuinte não ter considerado algumas receitas.”
A interessada foi cientificada do despacho decisório em 09/02/2012 e apresentou,
em 09/03/2012, manifestação de inconformidade, cujo conteúdo é resumido a seguir.
Inicialmente, após um breve relato dos fatos, a interessada alega, preliminarmente,
a tempestividade da manifestação de inconformidade apresentada sob o argumento de que
a apresentação ocorreu dentro do prazo legal de 30 (trinta ) dias.
Já na defesa do mérito, a manifestante contesta, inicialmente, as glosas dos “bens
utilizados como insumos”, relativas aos meses de abril e junho de 2004, que foram
discriminadas na “Planilha de Glosas de Abril de 2004” e “Planilha de Glosas de Junho
de 2004”. Argumenta, primeiramente, que não existe fundamentação fática e jurídica
para a glosas realizadas e diz que elas referem-se a aquisições de soja das empresas
Coopervale –Coop Agrícola Mista do Vale do Piquiri Ltda e Comercial Brasil Têxtil e
Cereais Ltda.
Argumenta que referido produto (soja) faz parte de seu processo produtivo e, nesse
sentido, junta amostragem das notas fiscais glosadas (anexo II), informando que a
totalidade das notas fiscais encontra-se à disposição para verificação. Rechaça, também,
as alegações da fiscalização relativas às compras efetuadas de cooperativas, com os
argumentos de que as aquisições foram realizadas na condição de não cooperado e que as
regras e normas do regime não cumulativo das contribuições devem ser aplicadas nas
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.705 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.909840/2011-53

relações comerciais realizadas entre as sociedades cooperativas e as demais pessoas
jurídicas.
Na sequência, a interessada traz um longo arrazoado por meio do qual defende a
adoção de conceito mais amplo para o termo “insumo”, que consta dos artigos 3o das Leis
no 10.833, de 2003 (Cofins) e no 10.637, de 2002 (PIS/Pasep). Argumenta, novamente,
que a fiscalização não utilizou qualquer fundamentação para a efetivação das glosas e,
também, que não existe qualquer menção direta e expressa aos créditos que foram
efetivamente apurados pela contribuinte. Depois passa a defender o conceito de “insumo”
que entende ser o correto. Alega, em síntese, que o conceito de insumo, aplicável às
contribuições, não pode ser restrito, tal como o conceito físico aplicado ao IPI, posto que
deve abranger todos os fatores de produção necessários para a produção do bem ou
serviço. Diz que o conceito de insumo mais apropriado para ser aplicado é o do Imposto
de Renda, tendo em vista a natureza e materialidade das contribuições, que são mais
próximas desse imposto, cuja base de cálculo (receita) necessita de todo e qualquer gasto
relacionado com as atividades operacionais da empresa para ser gerada. Sustenta,
também, que os tribunais, tanto administrativos como os judiciais, conforme os Acórdãos
que colaciona, têm entendido exatamente no sentido de sua defesa, devendo-se, portanto,
reformar-se a decisão contestada. Ademais, citando a Solução de Divergência no 15/08,
alega que não existem dúvidas que os serviços glosados concedem o direito ao crédito.
A contribuinte insurge-se, também, contra as glosas relativas às “Despesas de
Armazenagens”. Argumenta que as notas fiscais glosadas não são relativas a
“transferência referente a despesas de armazenagem”, mas, sim, relativas a “Frete na
Operação de Venda”.
Diz que os documentos glosados são, na verdade, “Conhecimentos de
Transportes” relativos à prestação de serviços de frete (de venda) realizados por sua filial
(24.739.927/0004-19), conforme se verifica na amostragem juntada com a manifestação
(anexo III). Acrescenta que os documentos juntados (amostragem de conhecimentos de
transporte atrelados às segundas vias das notas fiscais de vendas) comprovam a realização
do frete, por conta do vendedor (conforme exigido no inciso IX, art. 3o da Lei no 10.833,
de 2003).
A seguir a interessada contesta as glosas relativas ao crédito presumido dos meses
do trimestre analisado. Argumenta que os demonstrativos e planilhas elaborados pelo
Auditor Fiscal são confusos e não demonstram claramente os motivos das glosas
efetuadas; que “após muito esforço de advinhação” concluiu que o valor total glosado é
concernente ao “Crédito Presumido relativo ao Estoque de Abertura”; que em nenhum
momento a fiscalização fundamenta as glosas do citado crédito presumido relativo ao
estoque de abertura; e que o direito ao crédito sobre citada rubrica encontra-se previsto no
art. 12 da Lei 10.833, de 2003.
Ainda, em relação ao crédito presumido das duas contribuições (PIS e Cofins),
insurge-se contra o entendimento da autoridade a quo no sentido de que ele não pode ser
ressarcido ou compensado com outros tributos ou contribuições. Argumenta que esse
entendimento não tem qualquer fundamento, fere o princípio da não cumulatividade,
previsto no § 12 do art. 195 da Constituição Federal, além de ocasionar o locupletamento
sem causa do Fisco.
Por fim, a interessada pede que a manifestação seja acolhida, de forma a
reconhecer integralmente o crédito pleiteado e a homologar a Dcomp vinculada ao pedido
de ressarcimento.
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.705 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.909840/2011-53

A 3a Turma da DRJ/CTA, acórdão n° 06-62.439, deu provimento parcial ao apelo,
com decisão assim ementada:
NÃO CUMULATIVIDADE. BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS. AQUISIÇÕES
TRIBUTADAS. O direito aos créditos da não cumulatividade é devido quando as
aquisições dos bens utilizados como insumos estiverem sujeitas à incidência da
contribuição.
NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO AO CRÉDITO. ARMAZENAGEM DE
MERCADORIAS E FRETES NAS OPERAÇÕES DE VENDA. CONDIÇÕES. Para
ter direito ao crédito não cumulativo sobre os despesas de armazenagem de mercadorias
e frete nas operações de venda esses serviços devem ter sidos contratados de pessoa
jurídica domiciliada no país, estar vinculados a operação de venda e ter o ônus
suportado pelo contribuinte.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO PRESUMIDO RELATIVO AO ESTOQUE
DE ABERTURA. APROVEITAMENTO. O valor correspondente ao crédito presumido
relativo ao estoque de abertura, nos termos da legislação de regência, não pode ser
objeto de ressarcimento ou compensação com outros tributos administrados pela RFB.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA.
APROVEITAMENTO. DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA. O crédito
presumido da agroindústria, previsto no § 5a do art. 3o da Lei 10.833, de 2003, somente
pode ser aproveitado para deduzir da contribuição apurada no regime de incidência não-
cumulativa nas operações de mercado interno.
A decisão de piso reconheceu um crédito adicional no valor de R$ 52.685,94,
“Bens Utilizados como Insumo” (Soja) de COFINS vinculada às receitas de exportação do 2o
trimestre de 2004, homologando-se as compensações vinculadas, até o limite do crédito
reconhecido.
Em recurso voluntário, a Recorrente ratifica as razões da sua manifestação de
inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
Conforme relatado, a empresa transmitiu pedido eletrônico de ressarcimento -
PER relativo ao crédito de COFINS vinculada às receitas de exportação do 2o trimestre de 2004,
para compensação mediante DCOMP. O despacho decisório de n° 017603291 reconheceu
parcialmente o crédito requerido.
A DRJ consignou que:
A motivação para o indeferimento do pleito da contribuinte, observe-se, foi consignada
no Relatório sobre Pedidos de Ressarcimentos (e demonstrativos e planilhas anexos), o
qual foi disponibilizado nas “Informações Complementares” do despacho decisório
eletrônico.
Em referido relatório, a autoridade a quo relata, conforme o tópico “Das Glosas
Efetuadas”, que:
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3301-001.705 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.909840/2011-53

“Da análise das diligências empreendidas foram constatadas irregularidades que
resultaram em glosas feitas conforme as planilhas referente ao 1o E 2o trimestre de 2004
e planilha de ajustes dos 1o e 2o trimestre de 2004 que passa a fazer parte deste relatório.
As glosas referem-se a creditamento referente notas fiscais de transferência referente a
despesas de armazenagens e aquisições de mercadorias efetuadas de pessoas jurídicas
(cooperativas) que eram mercadorias sem contribuição e que passou a ser possível (esta)
apenas em maio de 2004 por força da tributação de Cofins e Pis sobre as cooperativas.
Foram efetuadas também glosas de serviços por não estarem ligados diretamente a
produção e/ou serem de pessoas físicas. A legislação da época verberava que as
aquisições assim definidas dariam direito apenas a crédito presumido e que eles não
poderiam ser objeto de compensação. Também os índices calculados referente à relação
entre as receitas de exportação e a receita bruta total foram corrigidos devido o
contribuinte não ter considerado algumas receitas.”
(...)
Conforme se verifica no relatório (e documentos juntados aos autos), o indeferimento
do direito creditório solicitado, bem como a não homologação da Dcomp vinculada, foi
ocasionado por ajustes/glosas que foram apontados no Relatório sobre Pedidos de
Ressarcimentos (e demonstrativos e planilhas anexos), o qual foi disponibilizado nas
“Informações Complementares” do despacho decisório eletrônico.
E ainda,
Bens Utilizados como Insumo
De acordo com o Relatório sobre Pedidos de Ressarcimentos (e demonstrativos e
planilhas anexos), a fiscalização glosou “Bens Utilizados como Insumo”, nos valores de
R$ 1.201.400,00 e R$ 214.651,24, relativos ao meses de abril e junho (de 2004).
Sustenta mencionadas glosas com o argumento de que as mercadorias adquiridas de
cooperativas não estavam sujeitas à incidência da contribuição (Cofins) e que, portanto,
não havia o direito ao creditamento. Acrescenta que a tributação (incidência) e,
consequentemente o direito ao crédito, somente passou a ser possível a partir de maio de
2004.estão ligados diretamente a produção e/ou foram prestados por pessoas físicas.
(...)
Despesas de Armazenagem
Consoante o disposto no Relatório sobre Pedidos de Ressarcimentos (e demonstrativos e
planilhas anexos), a fiscalização glosou despesas de armazenagem, nos valores de R$
298.083,88, R$ 3.948.444,45 e R$ 3.224328,31, relativamente aos meses do trimestre
analisado. Referidas glosas foram justificadas com o argumento de que se tratam de
transferências de despesas de armazenagem.
(...)
A Recorrente insurgiu-se contra o despacho decisório, contestando as glosas de
serviços utilizados como insumo, defendendo conceito mais amplo do que o da Fiscalização.
Insurgiu-se expressamente contra as “Planilhas de Glosas” inclusive no tocante às glosas
relativas ao crédito presumido.
Em manifestação de inconformidade, juntou algumas notas fiscais e o DACON.
Ocorre que o relatório fiscal que embasou o despacho decisório não consta nos
autos, eis que acessado pela Recorrente e pela DRJ diretamente na internet:
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3301-001.705 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.909840/2011-53

Entendo que o Relatório sobre Pedidos de Ressarcimentos (e demonstrativos e
planilhas) elaborado pela fiscalização e que embasou o Despacho Decisório deve ser anexado
aos autos, uma vez que, nesta instância administrativa, não se tem acesso on line ao referido
documento. Trata-se de prejudicial à análise do mérito.
Por conseguinte, voto por converter o julgamento em diligência para que a
unidade de origem junte aos autos as “informações complementares da análise do crédito”,
documento que instruiu o despacho decisório.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro, Relatora

Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital